Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-55.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000897693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000353-55.2017.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOYCE NICACIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as questões prejudiciais e negaram
provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) e COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
@Apelação Criminal 0000353-55.2017.8.26.0160.
Apelante: Ministério Público.
Apelada: Joyce Nicácio dos Santos.
@Processo no 0000353-55.2017.8.26.0160 1a Vara da Comarca de Descalvado.
Voto no 42.600 Relator.
Joyce Nicácio dos Santos foi absolvida pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Descalvado da imputação de dois crimes de homicídio
qualificado tentados praticados contra Ana Maria Sabongi.
a
O Ministério Público não se conforma com esse
desfecho e recorre requerendo a declaração de nulidade do julgamento por vício
ocorrido após a decisão de pronúncia, e porque o veredito contrariou de forma
manifesta a prova dos autos. Pretende que a Apelada seja submetida a outro
julgamento. Acena com a necessidade de se proceder ao desaforamento.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a declaração de nulidade do
julgamento relativamente ao primeiro fato narrado na denúncia, cuja autoria e
materialidade estariam comprovadas nos autos, e o improvimento quanto ao mais,
inclusive no que pertine às questões prejudiciais. E anulado o julgamento, referenda
o pedido de desaforamento.
É o relatório.
A Apelada foi pronunciada pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
porque no dia 22 de março de 2017, por volta das 10:30 horas, na Avenida Coronel
Rafael Tobias, Centro, cidade de Descalvado, teria tentado matar Ana Maria
Sabongi (conhecida como Lia) mediante atropelamento, valendo-se de recurso que
dificultou a defesa da ofendida, não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade. Consta ainda que na mesma data, por volta das 18:45 horas,
na Rua Doutor Antonio Luís Fabiano, defronte ao numeral 86, São Benedito, cidade
de Descalvado, a Apelada tentou matar Ana Maria Sabongi, mediante
atropelamento, empregando recurso que dificultou a defesa da ofendida, novamente
não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Narra a peça vestibular que a vítima manteve
relacionamento amoroso com o companheiro da Apelada, de nome Oscar, e que
tiveram um filho (José Felipe, à época dos fatos com 30 anos de idade), portador de
distrofia que o incapacitava para qualquer atividade. A Apelada teria passado a se
desentender com a vítima por questões relativas à pensão alimentícia devida por
Oscar. E na data dos fatos, agindo de forma premeditada e com intenção de dar cabo
da vida da vítima, a Apelada, na direção de seu veículo VW Gol 1.6 Rallye, cor
preta, placas ERU 0662, passou a procurar a ofendida, avistou-a na Rua Coronel
Rafael Tobias, conduzindo a motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, placa DVV
0628/Descalvado, e então “jogou” seu automóvel na parte traseira da moto, fazendo
com que a vítima fosse arremessada contra um automóvel que estava estacionado. A
vítima caiu no chão. A Apelada, vendo que populares tentavam ajudar a ofendida,
fugiu do local.
Não satisfeita, a Apelada teria saído na direção de seu
veículo à procura da vítima no final da tarde e avistou-a conduzindo a motocicleta
na Rua Doutor Antonio Luís Fabiano, quando novamente “lançou” seu carro contra
a traseira da moto. A vítima caiu no chão e a Apelada, aproveitando-se da ausência
de pessoas no local e da situação de maior fragilidade da ofendida, teria dado ré no
veículo, acelerado e atingido novamente a vítima, que foi arremessada a cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
metros de distância. A Apelada fugiu. A vítima foi socorrida. Este último fato foi
filmada pelo sistema de câmeras de segurança existentes no local
(http://www.descalvadoagora.com.br/index.php?id=17647). O crime teria sido
praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida (surpresa do ataque).
Em plenário, após a oitiva das testemunhas, os jurados
absolveram a Apelada dos dois crimes, e é contra essa decisão que se volta a
Representante do Parquet.
Pois bem.
Não merece prosperar a alegação de nulidade por
violação ao disposto no artigo 475, do Código de Processo Penal.
O dispositivo invocado, após a alteração introduzida
pela Lei no 11.689/2008, passou a dispor apenas sobre a forma de registro de
depoimentos em plenário e possível degravação. A apresentação de documentos e
leitura de peças passou a ser prevista nos artigos 422, 423 e 473, e não replicaram a
antiga redação do artigo 475.
Esclarecido este ponto, o Apelante alega que lhe foi
negada a apresentação de documentos em plenário, mas que à defesa foi permitida a
apresentação de documentos dos quais a Acusação não tinha conhecimento.
Mas na ata de julgamento não consta que o Ministério
Público tenha requerido a apresentação de documentos; apenas consultou a defesa e
esta se opôs. Não houve indeferimento de pedido, como esclarecido pelo próprio
magistrado na origem, mas simples desistência de exibir os documentos por parte da
Acusação, o que permissa venia não gera nulidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E não é correto que a defesa tenha apresentado
documentos novos, espúrios, pois tanto estes, como os boletins de ocorrência e
depoimentos apresentados encontravam-se há muito encartados aos autos, dos quais,
deve-se presumir, a Acusação tinha conhecimento.
Daí a conclusão de que inexistiu violação aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo leal ou à
paridade de armas.
O Apelante alega também que se opôs à inclusão da
jurada Ana Laura Fiochi no Conselho de Sentença (embora tal oposição não conste
da ata de julgamento), e como havia atingido o limite de recusas imotivadas,
apontou o impedimento dela por trabalhar na Câmara de Vereadores. Mas a defesa
opinou pela admissão e o magistrado admitiu a jurada para compor o Conselho de
Sentença. Depois do julgamento a Acusação teria tomado conhecimento que Ana
Laura era assessora parlamentar e estaria subordinada ao advogado de defesa, Dr.
Luís Guilherme, vereador do município, de modo que estaria impedida de atuar
naquele julgamento, nos termos do artigo 254, inciso I, c.c. 448, § 2o, ambos do
Código de Processo Penal.
Mas também aqui não se constata vício.
A lista de jurados é pública, de modo que caberia à
Acusação, diante do alegado temor da propalada parcialidade dos jurados, averiguar
o histórico de cada uma das pessoas que poderia compor o Conselho de Sentença.
A Apelante diz que descobriu, depois da sessão de
julgamento, que a jurada seria subordinada ao Dr. Luís Guilherme, um dos
advogados de defesa, mas a relação de subordinação não ficou configurada, pois
documentos juntados aos autos demonstram que Ana Laura foi contratada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19/3/2009 para atuar como assessora parlamentar junto à mesa diretora da Câmara,
com a função de auxiliar o presidente e os dois secretários, mas o advogado, Dr.
Luís Guilherme, deixou a presidência da casa e da mesa diretora no fim do ano de
2018. De mais a mais, da juntada das atas de sessão vê-se que o advogado sequer
compôs o quórum que elegeu o presidente da câmara que o sucedeu (fls. 1337/1360
e 1441/1456), e que teria nomeado Ana Laura.
O Apelante argumenta que o advogado Luís Guilherme
deveria ter se abstido de atuar na sessão plenária, mas de acordo com o Estatuto da
OAB, o profissional não poderia ter atuado no julgamento caso ainda fosse
presidente da mesa diretora da câmara (o que geraria incompatibilidade), ou se
estivesse advogando contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público,
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades
paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, o
que não é o caso (Lei no 8.906/94, artigos 28, inciso I, e 30, inciso II). E se tudo isso
não bastasse, a atuação do advogado Luís Guilherme na sessão de julgamento foi
informada com antecedência pela defesa, sendo protocolizado substabelecimento,
mas o Ministério Público não se opôs (fls. 1226), e o Apelante não demonstrou
como e em que medida o advogado teria influenciado os jurados.
No que diz respeito ao mérito, inicialmente considero
necessário tecer algumas considerações.
As alterações promovidas no Código de Processo Penal
pela Lei no 11.689/2008, em especial no procedimento do Júri, trouxeram algumas
modificações substanciais no tocante à decisão dos jurados, havendo quem afirme
que podem até absolver por motivo de foro íntimo quando se leva em conta o
quesito obrigatório: “o jurado absolve o acusado”, que deve ser formulado após o
reconhecimento da materialidade e da autoria. A partir de então foi robustecida a
soberania dos vereditos, parecendo inviável apelação fundada na contrariedade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão dos jurados com a prova dos autos, pena de violação ao princípio
constitucional insculpido no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”.
A questão, contudo, foi solucionada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento no sentido de que os vereditos do
Júri não escapam ao controle judicial, de modo que a apelação manejada com base
no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, não viola o princípio constitucional da
soberania dos vereditos, sendo possível, portanto, que o colegiado afira se a decisão
dos jurados encampou ou não alguma tese defensiva, se está lastreada em algum
elemento de prova trazido aos autos (em AgRg no HC 531.006/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/12/2019 e em AgRg no HC 512.762/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe de 11/10/2019 ). Aliás,
assim não fosse, certamente a Lei no 11.689/08 teria se ocupado em revogar o artigo
593, inciso III, alínea “d”, do CPP, o que, convenhamos, seria inviável em
decorrência dos princípios do duplo grau e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.
5o, inciso XXXV).

Esclarecida a admissibilidade da apelação, resta saber se
a absolvição de Joyce está lastreada em algum elemento de prova trazido aos
autos; se consistiu em reconhecimento de alguma das teses defensivas.
E para tanto é imprescindível analisar toda a prova
produzida, o que passo a fazer.
A extensa prova oral, cuja análise faço de forma
resumida, é compreendida pelos relatos da vítima, das testemunhas e da Apelada
(Ana Maria _ fls. 53/54, 541 e 1254_, Eliana _ fls. 9, 10, 36, 37 e 1257 _, Cristiane
_ fls. 312 e 1256 _, Maristela _ fls. 553 e 1255 _, Edinir _ fls. 544 e 1258 _, Ana
Clara _ fls. 602 e 1259 _, Pedro _ fls. 1260 _, Ronaldo _ fls. 1261 _, Antonio Maciel
_ fls. 601 e 1262 _ Liliane _ fls. 605 _, Grace _ fls. 604 _, Jocasta _ fls. 607 _,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lucas _ fls. 606 _, Suzane _ fls. 603 e Joyce _ fls. 60/61, 608/609 e 1263). A prova
documental e pericial está acostada às fls. 6/7, 15/16, 24/34, 56/58, 62/78, 110/121,
138/171, 309/311, 322, 327, 331/335, 336/339, 356/485, 487, 488/492, 508/513,
579/587, 945/1037 e 1178/1182.
Ana Maria, conhecida como Lia, narrou que Joyce era
casada com Oscar, com quem manteve e teve um filho, portador de distrofia, de
nome Felipe. Afirmou que Joyce não concordava que Oscar pagasse pensão ao
filho, e por isso ameaçava ela e a Felipe constantemente, dizendo que iria pegá-los,
que chegaria o dia deles. Sobre os fatos ocorridos pela manhã, afirmou que
conduzia sua moto pela Rua Coronel Rafael Tobias e que um veículo preto, que
vinha logo atrás, abalroou a traseira da moto e a derrubou sobre um automóvel que
se encontrava estacionado. Em decorrência da colisão, ficou arranhada, perdeu
alguns dentes e a moto ficou danificada. As imagens de câmeras de segurança
juntadas aos autos mostram que realmente havia um veículo preto logo atrás da
moto de Lia, e Joyce acabou admitindo que passou pelo local, que o veículo filmado
era realmente aquele que dirigia, mas negou que tivesse batido na moto, afirmando
que ao chegar no cruzamento, virou e foi para casa. Não há imagens desse acidente
e nenhuma testemunha ouvida presenciou esses fatos. Maristela, proprietária do
veículo sobre o qual Lia caiu, afirmou que perguntou à vítima o que havia ocorrido,
tendo ela dito que um carro a havia fechado e a derrubou; que parecia um carro
preto, mas não tinha certeza, porque foi para o chão e viu de relance. Não houve
tempo hábil para realizar perícia com relação a este primeiro fato.
O segundo fato foi filmado integralmente: A vítima
vinha em sua moto e um carro preto, que estava logo atrás, bateu na moto
violentamente, derrubando-a no chão. O condutor do automóvel acionou a marcha à
ré, acelerou e atropelou a vítima, que tentava se levantar. A vítima foi lançada a
cerca de cinco metros de distância. O condutor fugiu. A Apelada admitiu que
realmente atropelou a vítima, mas sustentou que agiu em legítima defesa putativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do filho e dela própria.
Em longos relatos, que me permito resumir, a ré narrou
que se relacionou com Oscar em segredo durante alguns anos, porque ele temia a
vítima pudesse acabar com o relacionamento deles como havia feito em outras
oportunidades, com outras namoradas que teve. Como ela insistiu que deveriam
casar a relação se tornou pública. A partir de então sua vida virou um inferno: a
vítima passou a persegui-la, ameaçá-la, xingá-la, o que ocorria na rua, na frente de
qualquer pessoa, em estabelecimentos comerciais. A vítima ligava na sua casa
ofendendo-a e chegou a agredi-la fisicamente. Em razão de tudo isso foram
impostas medidas protetivas em seu favor, as quais a vítima constantemente
descumpria.
A ré trouxe testemunhas para corroborar seu relato, as
quais confirmaram que a vítima chamava a ré de prostituta, biscate, ladra de
homem, boceta larga, vadia, puta). Uma das testemunhas, Ana Clara, relatou ter
presenciado a vítima agredir a ré com um capacete. Segundo as testemunhas, a
vítima ofendeu também a elas, chamando-as de veado, drogado, puta, biscate.
Pedro relatou que foi ameaçado pela vítima antes da
audiência, dizendo-lhe para ver bem o que ia falar para a coisa não arder para o
lado dele.
Suzane afirmou ter presenciado dois rapazes empurrarem a
ré de uma moto, tendo ouvido algo sobre “matar”. Ouviu da ré que os dois rapazes
disseram que se ela não deixasse Oscar iria morrer, acreditando que tenham agido a
mando da vítima, porque dias antes ela havia ligado para sua casa ameaçando-a de
morte, dizendo que “os nóias iriam pegá-la”. Em razão desses fatos a ré deixou o
filho com o pai, passou a apresentar quadro depressivo e a fazer uso de
medicamentos. Acrescentou que era comum a vítima “rondar” a escola do menino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pedro (pai do primeiro marido), avô de Victor,
confirmou que nesse dia ouviu a vítima dizer que mataria a ré e o filho dela, e que já
ouvira a vítima fazer a mesma ameaça quatro ou cinco vezes anteriormente. A ré
ficou desesperada e se dirigiu ao CERD, frequentado pelo filho, e avistou a vítima
rondando por ali. Acreditando que a vítima fosse cumprir com as ameaças, a seguiu
e a atropelou.
Em relato emocionado, a ré chorou compulsivamente e
justificou que assim agiu por não aguentar mais aquela situação, que perdurava por
anos, e por acreditar que naquele dia a vítima realmente fosse fazer algum mal a ela
e a seu filho, negando que tivesse intenção de matá-la. Disse que ninguém a
ajudava; que a vítima descumpria sistematicamente as medidas protetivas; que
procurava a polícia e ouvia que não poderiam fazer nada, porque a vítima era
inimputável e não poderia ser presa, ou porque já havia deixado o local onde estava
ocorrendo algum entrevero.
A casa em que o menino morava fica a cerca de 50/70
metros de distância do local do acidente (conforme consulta ao Google Maps), e
próximo ao “CERD”, centro desportivo frequentado pelo filho da Apelada.
É uma triste estória. Até onde se sabe, a vítima é
inimputável e tem problemas psiquiátricos, e ao que parece, era comum ela sair
xingando as pessoas na rua, com ou sem motivo. E mesmo depois dos fatos
continuou a importunar a Apelada.

Evidentemente que tais fatores não justificam que
alguém procure tirar a vida da vítima. Inobstante, diversamente do que sustenta o
Ministério Público, a ré não foi absolvida porque as pessoas na cidade não gostavam
da vítima, ou porque ela perturbasse a todos, e sim porque a defesa técnica logrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
êxito em convencer os jurados da adequação das suas teses, que está amparada em
prova existente nos autos, ou na ausência delas, no que diz respeito ao primeiro fato.
Não deixa de ser reprovável a iniciativa da ré, que se
reuniu com algumas das testemunhas defensivas antes do julgamento, ocasião em
que teria solicitado que Laércio (fls. 600) dissesse ter visto um carro azul (e não
preto) colidir pela manhã com a motocicleta conduzida pela vítima, mas em relação
a esse fato foi instaurada ação penal, que se encontra em andamento, na qual
Laércio negou ter presenciado o acidente, assim como as demais testemunhas
arroladas pela defesa.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é
aquela absurda, teratológica, que se aparta por completo de todos os elementos de
convicção, mas esta não é a hipótese em exame.
Finalmente, o registro de que em decorrência do
resultado deste julgamento, não se cogita do desaforamento sugerido pelo
Ministério Público, que, ademais, deve ser formulado por meio do incidente
apropriado.
Ante o exposto, o meu voto rejeita as questões
prejudiciais e nega provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator